Tribunal: STF
Processo: RE 1456067
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO MÉDICO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: VERIFICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADO DE ALAGOAS E MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DE ALAGOAS E DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 9).



    2. Em 23.5.2023, determinei a devolução do feito à origem com fundamento no parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por entender que a matéria tratada no presente recurso é abrangida pelo Tema 1.234 da repercussão geral, que será examinado no Recurso Extraordinário n. 1.366.243.



    3. Em 18.7.2023, o Tribunal de origem devolveu os autos a este Supremo Tribunal, em razão de petição interposta pelo Estado de Alagoas, na qual se alega distinção entre a questão a ser decidida na presente causa com a controvérsia afetada à repercussão geral no Tema 1.170, ao argumento de ser “o caso de se aplicar o que já fora decidido no Tema 793, cuja redação impõe à autoridade judiciária o direcionamento da obrigação contra o ente que possuía a obrigação originária de fornecer o serviço de saúde almejado. No caso, a União, considerando que o medicamento faz parte do Grupo 1A” (e-docs. 24 e 25).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Como ressaltado na decisão de devolução do feito à origem, extrai-se das decisões judiciais impugnadas no presente recurso que a controvérsia refere-se à distribuição de responsabilidade dos entes federados pelo procedimento cirúrgico de “reparo de manguito rotador por vídeo” (fl. 1, e-doc. 6). Afirma-se que esse tratamento médico não constaria da lista de procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS.



     



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243- RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;



      5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



      5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



      5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023).



     



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: RE n. 1.395.890/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; RE n. 1.395.651/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; RE n. 1.397.217/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2022; RE n. 1.397.140/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2022; e RE n. 1.394.848/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    6. Pelo exposto, reitero a determinação de devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora